Tribunal: TJMT
Processo: 1002868-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002868-19.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE:MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADA: SARA LIMA NASCIMENTO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por Sara Lima Nascimento contra ato do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação do Município de Cuiabá e da Coordenadora de Gestão de Pessoas, deferiu a liminar.
Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 77426453).
Pedido de reconsideração de Sara Lima Nascimento (Id. 77642953), acompanhado de documentos (Id’s. 77642954 e 77642956).
Contrarrazões (Id. 80214950).
É o relatório.
Não obstante as razões invocadas, não encontro motivo suficiente para reconsiderar a decisão, visto que, embora a agravada tenha alegado que “o presente recurso de agravo de instrumento é totalmente intempestivo” (Id. 77642953, fls. 2), certo é que o agravante foi intimado da decisão que deferiu a liminar em 18 de fevereiro de 2021, quinta-feira (Id. 77007971); logo, é tempestivo o recurso interposto no dia 22 de fevereiro de 2021, segunda-feira.
Ademais, como bem explicitado, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, por não possuir caráter “técnico ou científico”, de acordo com o significado da expressão, não se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil.
Dessa forma, não há razão para reconsiderar a decisão, pelo que indefiro o pedido (Id. 77642953).
Intimem-se.
Às providências.
Após, conclusos.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator